Tribunal: TJBA
Processo: 8049272-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049272-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s): TATIANE MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO INTERNO EM
VIA INSTRUMENTAL
. PREFACIAL DE NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREJUÍZO NÃO PROVADO. EVENTUAL VÍCIO SUPERADO PELA SUBMISSÃO AO COLEGIADO. DECISÃO FUNDADA N
AS SÚMULAS N.º392,393, 523 DO STJ E
TEMA
S
N.º
268, 649
DO STJ. ART.932, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DA
EMPRESA
PARA DEFENDER INTERESSE DE SÓCIOS. REQUISITOS FORMAIS
DA CDA
ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 487 DO STF. ENCARGOS MORATÓRIOS. ADVENTO DA EC 113/2021. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.419 DO STF. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A
REFERIDA
EMENDA
CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que,
em
17.07.2025
,
negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade em que se discutia nulidade de CDA, ilegitimidade quanto à inclusão de sócios, encargos
superiores à SELIC
e
caráter
confiscatóri
o das multas tributárias
de 150% e 60%.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento monocrático por violação ao princípio da colegialidade
;
(ii)
definir
a legitimidade da empresa para discutir a
nulidade
CDA,
ao incluir o nome dos sócios, sem prévio PAF
; (iii) verificar a validade formal das CDAs; (iv)
definir a a legalidade dos encargos moratórios;
(v) analisar o caráter confiscatório das multas
fiscais,
à luz da jurisprudência do STF.

III. Razões de decidir

3.
O relator pode decidir monocraticamente com fundamento no art. 932 do CPC, quando a matéria estiver pacificada e embasada em Súmulas e Temas do STJ e STF, além de inexistir nulidade
, pois a submissão da matéria ao Colegiado supre eventual vício.

4
. A pessoa jurídica não possui legitimidade para defender, em nome próprio, direito dos sócios, conforme art. 18 do CPC e Tema 649 do STJ, em especial, quando alega a nulidade da CDA, por ofensa ao contraditório e ampla defesa dos seus dirigentes e administradores, pela ausência de PAF.

5.
A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sendo inadequada para discussão de excesso de execução ou temas que demandem dilação probatória.

6.
A CDA que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado elidi-la por prova inequívoca ou laudo pericial de excesso.

7.
A legislação estadual pode disciplinar encargos moratórios até a EC nº 113/2021, quando então se impõe a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos do Tema 1.419 do STF.

8.
A multa tributária de 60% não possui caráter confiscatório, enquanto multas de 150% devem ser adequadas ao limite de até 100% em caso de reincidência ou situações agravantes, à luz do Tema 487 do STF.

9.
Impõe-se a reforma parcial da decisão agravada (de
17.07.2025
),
por força da
superveni
ência dos

Temas n.º487

e
n.º

1.419
do STF

(
julgados em
17.12.2025

e
29.08.2025
), para reduzir as multas tributárias de 150% a 100%, apenas em caso de reincidência ou agravantes previstos em lei, além de limitar os encargos moratórios à taxa SELIC, apenas a partir da vigência da EC n.º 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
"1. É inconstitucional a fixação de multa
tributária
punitiva em
150%
, devendo a sanção observar o teto de 60% para a primeira infração e até 100% em caso de reincidência
ou agravantes previstos em lei
, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 487. 2. A taxa SELIC,
a partir da vigência

d
o art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários (Tema 1.419/STF)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 202; LEF, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 487; STF, Tema 1.062; STF, Tema 1.419; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, apenas para adequar
a decisão agravada à superveniência dos
Tema
s
n.º487
e 1.419
do STF
,
reduzir
a
s
multa
s tributárias
de 150%
para
100%, quando constatada a reincidência ou agravantes legalmente previstos,
mantendo
a
penalidade
de 60% para a primeira
infração
,
bem como,
limitar os encargos moratórios à taxa SELIC,
apenas
a partir da vigência da EC n.º 113/2021,
ratificando-se
os termos d
o julgado,
quanto ao período anterior e demais requisitos das CDAs, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.